Tribunal: TJMT
Processo: 0004825-95.2014.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004825-95.2014.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Cicero Matias Barbosa (RECORRENTE), MARCOS SUEL FERREIRA GOMES - CPF: 019.048.561-28 (RECORRENTE), CICERO MATIAS BARBOSA - CPF: 949.207.705-10 (RECORRENTE), Roseli dos Santos (VÍTIMA), MARCOS SUEL FERREIRA GOMES - CPF: 019.048.561-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUALIFICADORA DE EMBOSCADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a despronúncia, por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora da emboscada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a despronúncia do recorrente; (ii) determinar se a qualificadora da emboscada deve ser afastada da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para o julgamento do mérito da acusação.

4.

Os autos contêm provas que sustentam a decisão de pronúncia, incluindo depoimentos da vítima e de testemunhas, além de laudos periciais que corroboram a narrativa acusatória.

5.

A despronúncia só é possível quando há ausência manifesta de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes ou sem respaldo probatório, o que não se constata na qualificadora de emboscada, pois há elementos indicando que a vítima foi atraída para uma armadilha antes de ser alvejada.

7.

Cabe ao Tribunal do Júri analisar em profundidade as circunstâncias do crime e a presença da qualificadora, não sendo cabível sua exclusão antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.

A pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a despronúncia quando esses elementos estão presentes.

10.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório.

11.

Cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das circunstâncias do crime e da qualificadora.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.754.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024. TJMT,
N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Quarta Câmara Criminal, Rel. Pedro Sakamoto, j. 08/10/2024, N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, Quarta Câmara Criminal, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Cícero Matias Barbosa
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0004825-95.2014.8.11.0007, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o pronunciou nos termos dos art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer
a despronúncia do acusado
, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal
, alegando a inexistência de elementos concretos que justifiquem sua incidência (sic. Id. 245571185).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 245571187).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 245571198).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 255295692), conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso em Sentido Estrito
– Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal] – 1. Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri – 2. Requerida exclusão da qualificadora descrita no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP - impossibilidade - incidência do princípio in dubio pro societate - qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório - pronúncia - mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri - manutenção do decisum que se impõe -

Pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo a despronúncia do recorrente, ao argumento de insuficiência probatória; ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora da emboscada.

Consta da denúncia que:

“No dia 13 de março de 2014, em horário indeterminado, no município de Carlinda-MT e Comarca de Alta Floresta-MT, o denunciado Cicero Matias Barbosa, vulgo “Caju” e Marcos Suel Ferreira Gomes, vulgo “Neguinho/Negão”, agindo com unidade de desígnios e vontade de matar (“animus necandi”), armaram uma emboscada para a vítima Roseli dos Santos, ocasião em que Cícero efetuou diversos disparos contra a vítima, atingindo-a no tórax esquerdo e causando ainda lesão de globo ocular direito, conforme laudo de exame de lesões corporais de fls. 38/39.

Infere-se dos autos que, do dia dos fatos, por volta das 19:00 horas, a vítima aceitou uma carona do vulgo “Neguinho” que estava em uma motocicleta Honda CG Titan de cor preta, até a casa de Angélica, que dica próxima ao trevo do Piovesan. Porém, quando passaram pelo trevo de Carlinda-MT, o denunciado “Neguinho” estacionou.

Ato contínuo, o denunciado Cícero, previamente combinado com “Neguinho” apareceu em uma motocicleta Honda Bross de cor vermelha e determinou a vítima que corresse que ele iria matá-la.

A vítima desceu da motocicleta e entrou no mato, sendo seguida por Cícero, que efetuou três disparos de arma de fogo, os quais atingiram-na no tórax e no rosto. Ato contínuo, a vítima caiuno chão e permaneceu ali até conseguir chegar em uma residência para pedir socorro, sendo então encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital de Carlinda-MT.

Segundo restou apurado os denunciados Cícero Matias Barbosa e Marcos Suel Ferreira Gomes não logrou consumar o seu intento de matar Roseli dos Santos por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e levada ao PSHM, bem como por ter, após os disparos, fingido estar morta”.
(id. 245570727 – Págs. 93/96).

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal
.

1)

Da despronúncia.

Embora haja irresignação por parte da defesa, a análise das provas coligidas nos autos revela a existência de indícios suficientes que impedem, de imediato, a despronúncia do recorrente, impondo, portanto, a submissão do feito ao seu juízo natural, ou seja, ao Tribunal do Júri.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pela portaria (id. 245570727 – pág. 151). boletim de ocorrência (Id.
245570727
–
Pág. 153
), laudo de exame de corpo de delito (Id.
245570727
–
Pág. 223),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente.

A vítima,
Roseli dos Santos
, declarou perante a autoridade policial que o recorrente foi o autor do delito, alegando ter sido por ele ameaçada após sua saída da prisão. Relatou que, no dia seguinte, aceitou uma carona de “Neguinho”, amigo do recorrente, que a conduziu até uma estrada, momento em que ele surgiu armado, proferiu novas ameaças de morte e efetuou disparos contra ela.

Afirmou que tentou fugir, mas foi atingida na cabeça, no peito e no rosto. Após os disparos, ouviu o som das motos se afastando e, mesmo gravemente ferida, conseguiu chegar a uma residência, onde desmaiou e foi socorrida para atendimento médico.

Confira-se suas declarações:

“(...) QUE, após ele ter saído da cadeia, encontrou-se com CICERO em Carlinda/MT, e ele fez as ameaças pessoalmente dizendo “eu vou te matar Neguinha”, mas como havia bastante testemunhas no entorno a declarante não acreditou nele; QUE, no outro dia a declarante estava na rodoviária, quando chegou “NEGUINHO” também conheciedo como “NEGÃO”, a qual é amigo de CICERO a pessoa conhecida em Carlinda/MT, por ser envolvido no tráfico de drogas; QUE, NEGUINHO estava com a motocicleta Honda CG Titan de cor preta do CICERO, e ofereceu carona para a declarante; QUE, enquanto conversava com NEGUINHO a declarante viu CICERO num bar em frente, do outro lado da rua, e ele estava com a motocicleta Honda Bross de cor vermelha pertencente a NEGUINHO; QUE não sabe dizer por qual motivo eles haviam trocado de motocicleta; QUE, conversou um pouco com NEGUINHO e por volta das 19:00 horas a declarante aceitou a carona de NEGUINHO tendo em vista que o onibus estava atrasado e que NEGUINHO havia dito que a levaria a casa de ANGÉLICA ao qual mora próximo ao trevo do Piovesan; QUE, quando sairam do Trevo de Carlinda/MT, percebeu que estava garoando, e viu que havia outra motocicleta um pouco a frente; QUE, logo após, NEGUINHO parou a motocicleta e nesse momento a delcrante viu a motocicleta Bross vermelha novamente e o CICERO; QUE, CICERO estava com uma arma de cor escura na mão e disse “ vai anda que vou te matar”; QUE, “achou que CICERO não iria atirar e que ele só estava assustando” a declarante; QUE, “entrou no mato e CICERO veio atrás” da declarante, momento em que escutou um disparo e sentiu uma pancada na cabeça logo atrás da orelha, e virou-se em direção a CICERO e este deu uma risada bem forte e efetuou outros disparo que pegou no peito da declarante do lado direito, pouco acima da mama direita e o terceiro disparo, ele mirou na cabeça, momento em que tentou se defender e o tiro acertou no rosto, na face esquerda; QUE declarante caiu no chão e ouviu o barulho de motos indo embora; QUE, a declarante ficou tonta, mas sentiu que a chuva aumentou e passado algum tempo, levantou-se e viu uma luz e seguiu em direção a mesma, chegando até uma residência e deitou-se dizendo que estava com muito frio e desmaiou;
”
(id. 245570727 – pág. 97).

O policial
Márcio Aparecido Figueiredo
declarou em juízo que, após o ocorrido, dirigiu-se ao hospital de Alta Floresta para ouvir a vítima. Segundo seu relato, ela afirmou ter sido alvo de uma emboscada em Carlinda, planejada pelo recorrente, seu ex-marido, e por Marcos Suel. Conforme narrou, foi atraída sob o pretexto de uma carona e, em seguida, alvejada.

O policial acrescentou que a vítima revelou que o crime teria sido motivado pelo fato de possuir informações comprometedoras sobre o envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas. Destacou, ainda, que a investigação enfrentou dificuldades devido à fuga da vítima do hospital, embora ela tenha sido posteriormente localizada.

Confira-se suas declarações, extraídas da decisão de pronúncia,
verbis:

“que o caso que aconteceu no Município de Carlinda. Que foi no hospital de Alta Floresta após o ocorrido para conversar com a vítima, sendo que esta informou que o Marcos Suel se passou por colega da vítima e ofereceu uma carona. Que em dado momento da carona pediu para a vítima descer da motocicleta. A vítima foi alvejada. Que teve dificuldade para fechar o caso, pois a vítima praticamente fugiu do hospital. Passado algum tempo conseguiram localizar a vítima em outra cidade, mas prefere preservar por segurança desta. A mãe da vítima confirmou os fatos, informando que ocorreu uma cilada pelo ex marido. Que a vítima confirmou que foi vítima de uma emboscada e ocorreu disparo de arma de fogo. No hospital a vítima informou que a motivação do crime foi que ela sabia demais sobre o passado do réu, já que este mexia com tráfico de drogas e assim que ele soube que ela estava no Município ele armou a emboscada. Que além disso a vítima teve uma discussão anterior com o réu. A vítima também teria informado que havia sido casada com o réu. Que a vítima nem acreditou que ele iria atirar”.
(id. 245571175).

Por sua vez, a informante
Carolaine dos Santos,
irmã da vítima, declarou em juízo que sua irmã era ex-esposa do recorrente e que ela lhe disse que, enquanto estava em um bar, foi chamada por Negão, amigo do recorrente, sob o pretexto de oferecer-lhe uma carona. Segundo seu relato, ao chegar ao trevo de Carlinda, a vítima foi alvejada por Negão, estando o recorrente presente no local.

Afirmou, ainda, que, embora a vítima tenha alterado sua versão sobre a autoria dos disparos, manteve a confirmação da presença do recorrente na cena do crime. Confira-se suas declarações, extraídas da decisão de pronúncia,
verbis:

“
que sua irmã e vítima foi casada com o réu, por mais ou menos uns 3 ou 4 quatros. Que na época dos fatos já fazia 1 anos que estavam separados. Que o réu não aceitava o fim do relacionamento, que ficava ameaçando a vítima. Que no dia dos fatos todos estavam no acampamento, quando a vítima recebeu uma ligação, daí ela pegou uma carona e foi pra lá. Que a vítima estava no bar tomando cerveja e o Negão chamou ela pra sair. Que esse Negão é amigo de Cícero, sempre andavam juntos. Que o réu Cícero estava na frente, em outra moto. Que levaram a vítima para o trevo de Carlinda e chegando no local o Negão mandou a vítima descer da moto, quando então foi alvejada por disparos de arma de fogo. Que Negão foi quem deu os tiros. Após, eles montaram na moto e foram embora. Que toda essa narrativa foi Roseli quem contou para a declarante. Que Roseli tem certeza que Cícero quem estava na frente. Que sua irmã levou uns 6 tiros. Que ficou cega de 1 olho. Que no hospital a vítima falou que Cicero quem a alvejou, todavia após mudou a versão e falou que quem atirou foi Negão, mas que viu Cícero lá com certeza. Que Roseli estava namorando o atual marido e o motivo do crime foi ciúmes do réu. Que a vítima não morreu de sorte
.”
(id. 245571175).

O
recorrente
, quando interrogado em sede policial, negou qualquer participação no crime. Confira-se suas declarações, extraídas da decisão de pronúncia,
verbis:

“
que não tem nenhum envolvimento com os fatos. Que alguns policiais tinham raiva dele e jogaram essa tentativa pra ele. Que embora conheça a vítima nega totalmente os fatos. Que não conhecia Marcos Suel. Que ficou sabendo desses fatos depois de sua prisão por tráfico. Que não tinha moto na época. Que ouviu boatos de que a vítima efetuou programa e havia pego coisas de seu cliente e que esse cliente quem havia mandado matar ela
.”
(id. 245571175).

Dessa forma, verifica-se que, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento prestado na fase policial está em harmonia com as declarações da testemunha, o policial civil Márcio Aparecido Figueiredo, e da informante Carolaine dos Santos, ambos ouvidos em juízo.

Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido de despronúncia do recorrente quanto ao argumento de que a sua participação no crime de homicídio tentado e as circunstâncias do fato não ficaram devidamente comprovadas.

Recapitulando, observa-se que o magistrado de origem fundamentou sua decisão nos elementos constantes dos autos para aferir os indícios de autoria atribuídos ao pronunciado, baseando-se, sobretudo, nas provas testemunhais, em especial nos relatos do policial responsável pela investigação, que ouviu a vítima, e da informante, irmã da vítima.

Assim, não há razão para despronunciar o recorrente, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria.

Oportunamente, ressalto que, nesta fase de admissibilidade formal da acusação, basta a comprovação da existência do fato e a presença de indícios de autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações contidas no recurso, que buscam o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural da ação penal nos crimes dolosos contra a vida.

Assim, essa tese somente poderia ser acolhida nesta fase caso houvesse, de forma incontestável, a inexistência de elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto, na presente hipótese, em que há duas versões claramente opostas, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Júri Popular, em respeito ao princípio do juiz natural e à sua competência constitucional.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – (...) 1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida. (...)”
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL E NA FASE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413, DO CPP – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413, do CPP, para que se prolate sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.
2. O art. 155, do CPP, veda prolação de sentença condenatória com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial, de modo que havendo prova testemunhal colhida em juízo, não há se falar em despronúncia.3. Recurso desprovido.”
(N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

2)

Da exclusão da qualificadora.

Por fim, a defesa alega a necessidade de afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (emboscada), sob o argumento de que nenhuma das testemunhas ouvidas durante a instrução presenciou os fatos narrados na denúncia.

Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência da referida qualificadora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Da análise das provas constantes dos autos, depreende-se a possibilidade de que o recorrente tenha praticado o delito mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Os elementos colhidos indicam que a vítima teria sido conduzida a uma emboscada supostamente planejada pelo recorrente e por Marcos Suel Ferreira Gomes, uma vez que, ao aceitar a carona deste último, foi levada a um local ermo, onde acabou alvejada por disparos de arma de fogo.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração da qualificadora, esta deve ser mantida na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025